Tribunal: TCU
Processo: 027.323/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4351/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'e', e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 618/2020-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo inicialmente concedido. 1. Processo TC- Processo 027.323/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Heitor Luiz Dias Trindade Junior (XXX.482.267-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.